Tribunal: TJBA
Processo: 8000076-85.2022.8.05.0070
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Conselho da Magistratura

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000076-85.2022.8.05.0070

Órgão Julgador
:
Conselho da Magistratura

APELANTE: NOVA CALIFONIA SA

Advogado(s)
:
CLOVIS ALBERTO VOLPE FILHO

APELADO: REGISTRO DE IMOVEIS E HIPOTECAS TITULOS E DOCUMENTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO REGISTRAL. RECURSO DE APELAÇÃO. PROCEDIMENTO DE SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA
INVERSA
. AVERBAÇÃO
DE
GEORREFERENCIAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. MEMORIAL DESCRITIVO QUE APONTA CONFRONTANTES DIVERSOS DOS
INDICADOS
NA MATRÍCULA
E DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO A MARCOS GEOGRÁFICOS RELEVANTES.
NÃO CORRESPONDÊNCIA ENTRE O IMÓVEL MATRICULADO E O GEORREFERENCIADO. DUPLICIDADE DE MATRÍCULAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE MATRICIAL. NECESSIDADE DE SANEAMENTO. TÍTULOS REFERENCIADOS NAS MATRÍCULAS. ANÁLISE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SANEAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação que objetiva a reforma de sentença que julgou
im
procedente procedimento de dúvida
inversa
,
mantendo
a
negativa de
averbação d
a

certificação de
georreferenciamento na matrícula de imóvel,
e
determinou a adoção de procedimento para sanear
duplicidade de matrículas
para o mesmo imóvel
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Determinar a possibilidade de
averbação do georreferenciamento apresentado pela parte interessada, quando há diferenças entre os confrontantes e marcos geográficos apontados no memorial descritivo da certificação e aqueles constantes da matrícula do imóvel.

3. Determinar a
existência de duplicidade de matrículas para o mesmo imóvel e a necessidade de adoção de procedimento de saneamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Diante da manifesta divergência entre os confrontantes do imóvel listado na matrícula, entre os quais se encontra relevante marco geográfico, e no memorial descritivo,
não se pode afirmar, com um mínimo de segurança,
que o imóvel descrito na matrícula
corresponderia
ao objeto
da certificação que se pretende averbar,
não basta
ndo
, para tanto, a
mera alegação de que
ambos
possuem o mesmo número de cadastramento no INCRA.

5.
Ambas as matrículas referenciadas nos autos apontam sua origem a mesma transcrição, descrevem propriedade rural de mesmo nome, mesmos confrontantes e proprietários originários, divergindo apenas na área do imóvel e quanto à cadeia dominial que sucedeu às respectivas aberturas, evidenciando
flagrante
violação ao princípio da unicidade matricial
.

6
.
A
unicidade matricial deve ser preservada por meio do procedimento de saneamento
da duplicidade de matrículas
,
na forma do art. 858
do Provimento Conjunto CGJ/CCI n. 15/2023,
no bojo do qual os títulos que as ensejaram deverão ser analisados
pelo Oficial Registrador
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.

Apelação conhecida e improvida.

Tese
s
de julgamento: “
Não é possível averbar certificação de georreferenciamento que apresenta divergência
relevante
entre
os confrontantes e
os
marcos geográficos apontados
na matrícula do imóvel e
no memorial descritivo da certificação
”.

“
A duplicidade de matrículas constitui
flagrante
violação ao princípio da unicidade matricial,
que impõe o saneamento
pelo Oficial Registrador,
conforme procedimento previsto para tanto no
Código de Normas
”.

Dispositivos relevantes citados:
art
s
.
176,
213
e

228
da Lei nº 6.015/73;
arts. 807 e 858 do Provimento Conjunto CGJ/CCI n. 15/2023
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8000076-85.2022.8.05.0070
, em que figuram como apelante
Nova Califórnia S/A
e como apelado o Registro
de Imóveis e Hipotecas, Títulos e Documentos da Comarca de Cotegipe
.

Acordam os Desembargadores integrantes d
o Conselho da Magistratura
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade
, em
CONHECER
do recurso de apelação e
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do condutor.

Sala de Sessõe
s,______de___________________de
2026
.

Presidente

Desª. Pilar Celia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça